Tribunal: STF
Processo: ARE 1325418
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.